Tribunal: STF
Processo: RHC 96713
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA : Recurso ordinário em habeas corpus. Falta de justa causa. Trancamento de inquérito. Inadmissibilidade. Continência e concurso de jurisdições. Prevalência da competência da Justiça Federal. Recurso desprovido. 




A análise da justa causa para a instauração de inquérito, por depender de exame minucioso do contexto fático, não pode, como regra, ser levada a efeito pela via do habeas corpus. Precedentes. 




Na hipótese de concurso de infrações penais de jurisdições originárias diversas, a competência da Justiça Federal para uma delas atrai, por conexão ou continência, a competência para o julgamento das demais. Precedentes. 




Recurso ao qual se nega provimento.